Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-98.2022.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001606-98.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOEL DIOGO DE SOUZA - CPF: 062.428.441-76 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1001606-98.2022.8.11.0032.

EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

EMBARGADA: JOEL DIOGO DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO NO MOTOR – GARANTIA DE 01 (UM) ANO PREVISTA EM CONTRATO – VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pelo reclamante
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão está contrária às provas dos autos, visto que demonstram que o autor e demais moradores da região ficaram sem serviço de telefonia por aproximadamente 02 (duas) semanas.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48, da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “
restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto à reclamada, e que
após poucos meses da aquisição, este apresentou defeitos no motor
. Ademais, restou comprovado na cláusula quinta do contrato de compra e venda que a garantia legal para o produto se daria por 90 (noventa) dias, por se tratar de veículo usado, bem como que
a garantia do motor e câmbio seriam de 01 (um) ano
(id. 223053657 e 223053696).
(...)
Assim, cabia à recorrida, na qualidade de fornecedora, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas, não fez.
Apesar de afirmar que os defeitos do motor ocorreram devido ao mau uso do veículo por parte do autor, não traz aos autos documentação que corrobore suas alegações, visto que o Termo de Entrega do Veículo e a Vistoria Cautelar não citam análise do cárter do motor
.
” (
grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

10.

Insta ressaltar que, consoante análise dos autos, o cárter é uma peça encontrada no interior do motor e não há comprovação de que o defeito ocorreu devido ao mau uso do veículo por parte do autor.

11.

Isso porque, apesar do laudo da oficina Damazul constar a necessidade de amassá-lo, além de se tratar de um veículo usado, o Termo de Entrega do Veículo e Vistoria Cautelar não citam análise do interior do motor antes de ser entregue ao consumidor.

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024